Tribunal: TJMT
Processo: 1001415-03.2023.8.11.0005
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001415-03.2023.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ DE MACEDO - CPF: 014.474.791-06 (RECORRENTE), WIRAN DA SILVA - CPF: 588.881.795-34 (ADVOGADO), ANDERSON GENTIL GALLETI - CPF: 028.239.079-04 (RECORRIDO), YAISSA ALEXANDRE BRAGAGNOLO - CPF: 013.791.221-80 (ADVOGADO), ANGELICA RODRIGUES MACIEL FELIZARDO - CPF: 984.724.291-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. RECURSO REJEITADO.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ANDERSON GENTIL GALLETI, em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma Recursal, que conheceu parcialmente de seu recurso inominado e deu-lhe parcial provimento para reduzir o valor da indenização por danos morais fixado em sentença de R$ 10.000,00 para R$ 8.000,00, mantendo, contudo, o reconhecimento do ilícito e da responsabilidade civil pelos danos morais decorrentes de ofensas verbais proferidas em ambiente presencial e pela divulgação de conteúdo depreciativo em grupos de WhatsApp.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão embargado padece de omissão, por não ter enfrentado tese jurídica sobre a ausência de dolo em sua conduta, sob o argumento de que se tratava de crítica política legítima a agente público. Alega, ainda, que o julgado deixou de examinar adequadamente a possível abusividade do quantum fixado a título de danos morais, o qual entende excessivo. Requer, assim, a integração do julgado, com efeitos infringentes, para que seja reformada a condenação ou, subsidiariamente, reduzido o valor arbitrado.

Contrarrazões apresentadas no id 285935388.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1001415-03.2023.8.11.0005

Classe CNJ:

1689

Origem:

Juizado Especial Cível de Diamantino

Embargante(s):

Anderson Gentil Galleti

Embargado(s):

André Luiz de Macedo

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 a 26/06/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Na hipótese, não se verificam os vícios apontados pelo embargante.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada todos os pontos relevantes da controvérsia, reconhecendo que as ofensas verbais proferidas pelo requerido em local público, bem como a divulgação de vídeo e mensagens depreciativas em grupos de WhatsApp, excederam os limites do exercício da liberdade de expressão, caracterizando dano moral
in re ipsa
.

A condição de agente público da parte autora foi considerada, mas não como excludente de ilicitude, tendo sido expressamente consignado que a exposição pública e vexatória da vítima, ainda que com notoriedade, não afasta o dever de reparação civil quando há violação aos direitos da personalidade.

A alegação de que não houve dolo ou intenção ofensiva não se sustenta, pois o próprio conteúdo das mensagens e do vídeo analisado demonstrou linguagem depreciativa, não se tratando de mera crítica à gestão pública.

Quanto ao valor da indenização, o colegiado já acolheu parcialmente o recurso do embargante para reduzir o quantum de R$ 10.000,00 para R$ 8.000,00, com base nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, afastando expressamente o risco de enriquecimento sem causa.

Trata-se de questão já devidamente examinada, à luz da jurisprudência e dos elementos do caso concreto, não se verificando omissão ou contradição nesse ponto.

Assim, os embargos revelam-se meramente infringentes, com a finalidade de rediscutir fundamentos já analisados pela Turma, o que é incabível na via estreita dos embargos de declaração.

Ante o exposto, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém, rejeito-os.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025